Tribunal: TJDFT
Processo: 0720603-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. QUANTUM CONDENATÓRIO QUE NÃO É TEMA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL DE MÉRITO. DOCUMENTO INAPTO A AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE RPV EM FAVOR DA AUTORA. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO NOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE AGUARDA DESFECHO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.140.005/RJ (TEMA 1.022). DECISÃO REFORMADA.
1 – Caso concreto. É objeto de recurso extraordinário, apenas, a parte da sentença relativa a honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública pelo Distrito Federal. A tramitação do recurso foi sobrestada até julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1022). Em autos suplementares de cumprimento provisório de sentença condenatória, a exequente busca o pagamento da indenização a que o Distrito Federal foi condenado a pagar. O juízo singular determinou a expedição da requisição de pequeno valor e a decisão foi impugnada pelo executado, ao argumento que a sentença proferida nos autos principais ainda não transitou em julgado.
2 – A interpretação dos §§ 1o, 2o, 3o, 7o e 8o, do art. 100, da Constituição da República combinado com os termos do art. 47, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com o disposto no art. 18, alínea ‘g’, da Portaria Conjunta no 17/2006, deste Tribunal, e precedentes do STF (RE 573872, RE 463936), convergem na inviabilidade do cumprimento provisório de obrigação de pagar quantia certa em desfavor da Fazenda Pública.
3 - Dado provimento ao recurso.